Tribunal: STF
Processo: ARE 1582541
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO EM DETRIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL: NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. ALEGAÇÕES DE ERRO NA PERÍCIA JUDICIAL E DE 
FALTA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.